Tribunal: TCU
Processo: 034.384/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por José Maria da Silva Maia, ex-prefeito do Município de Borba/AM, gestão 2013-2016, contra o Acórdão 14585/2019-TCU-Primeira Câmara , relator E. Ministro-Substituto Weder de Oliveira, em sede de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Defesa (MD) em razão da inexecução do objeto do Convênio 490/PCN/2013, referente à construção do Centro de Convivência do Idoso. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo os exatos termos da deliberação recorrida; e 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente, ao Ministério da Defesa, à Procuradoria da República no Estado do Amazonas e demais interessados.